Tribunal: STF
Processo: Rcl 42510
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I – Ausência de obscuridade no acórdão embargado.



    II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    III – Reconhecida a ocorrência de erro material no relatório do agravo regimental.



    IV – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprimir nome indevidamente constante do relatório do agravo regimental antecedente e para que passe a constar tão somente o nome do embargante.